Tribunal: TJMT
Processo: 1002543-75.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002543-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[YASMIN FRANCO POMKERNER - CPF: 035.054.021-76 (RECORRENTE), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0001-16 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002543-75.2020.8.11.0001

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

NS2.COM INTERNET S.A.

Recorrido(s):

YASMIN FRANCO POMKERNER

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET (TÊNIS) – PRODUTO NÃO ENTREGUE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PROCEDENCIA - REDUÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a compra do produto junto à empresa Recorrente e a não entrega do bem ao consumidor conforme pactuado, pelas circunstâncias, permite a punição da empresa a fim de inibir a repetição da conduta.

Situação descrita nos autos que ultrapassa o simples descumprimento contratual
.

No entanto, necessário se faz a redução do valor fixado no montante de
R$4.000,00 (quatro mil reais) para R$2.000,00 (dois mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou procedente os pedidos iniciais, condenando o Recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, diante da não entrega do produto
adquirido (tênis), no valor de R$219,00.

Narra a Reclamante em sua exordial que adquiriu em 26/11/2019, um tênis no valor de R$219,00, no site da empresa Reclamada com entrega prevista até o dia 18/12/2019, no entanto, produto nunca lhe foi entregue nem devolvido o valor pago.

A parte Recorrente em suas razões recursais alegou que tomou todas as providências cabíveis para solucionar a questão e a questão se trata de mero aborrecimento. Portanto incabível os danos morais pleiteados.

Requer a improcedência da ação ou alternativamente a minoração do
quantum
indenizatório.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
as razões recursais expostas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Com referência à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Sem mais preliminares, passo a análise do mérito.

Em análise à presente demanda, a Recorrente se enquadra perfeitamente ao conceito de fornecedora, nos termos do artigo 3°, do CDC, sendo a sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do mesmo diploma legal.

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, no posto que a
fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido
para
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, levando-se ainda em conta o valor do produto no importe de R$ 219,00.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório fixado para o
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020